Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700746-44.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL BRITO DA SILVA, TAMIRES NOGUEIRA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CLAUDIO C. V. PORTELA em favor de GABRIEL BRITO DA SILVA e de TAMIRES NOGUEIRA DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, por excesso de prazo na formação da culpa na ação penal n. 0751323-57.2025.8.07.0001. Relata que os pacientes estão presos há mais de 110 (cento e dez) dias, sem que a instrução tenha findado. Registra que a audiência de 13/1/2026 não se encerrou por ineficiência estatal, sendo fragmentada para 12/2/2026. Alega afronta ao princípio da razoável duração do processo manter os pacientes presos por mais 30 (trinta) dias, apenas para que o Estado consiga se organizar, aduzindo que a defesa não concorreu para o atraso. Assevera que Tamires é primária, de bons antecedentes, tem residência fixa e não integra organização criminosa, o que certamente resultará no reconhecimento do tráfico privilegiado, com pena a ser cumprida em regime aberto e substituição por restritivas de direito, evidenciando a flagrante ilegalidade na manutenção da prisão cautelar em regime fechado. Sustenta ofensa ao princípio da homogeneidade, argumentando que a segregação cautelar não pode ser mais severa que a pena a ser fixada em caso de condenação. Ao final, requer, em relação à paciente Tamires, o relaxamento imediato da prisão ou a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e, em relação ao paciente Gabriel, o relaxamento da prisão devido ao excesso de prazo, aduzindo que sua liberdade não representa risco à ordem pública. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecido o excesso de prazo na formação da culpa e a violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, permitindo que os pacientes aguardem o julgamento do processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro no caso. Com efeito, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários, em 90 (noventa) dias nos procedimentos de competência do Tribunal do Júri e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. A seu turno, a Instrução Normativa n.1 de 21 de fevereiro de 2011 deste tribunal esclarece que os prazos nela estipulados são recomendações, não se tratando de prazos peremptórios. Destarte, a aferição do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Nesse viés, “eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (AgRg no RHC n. 214.302/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Na situação delineada nos autos de origem, os pacientes estão presos desde 25/9/1995, data em que ocorreu o flagrante (ID 251212627). A prisão preventiva foi decretada em 26/9/2025 pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, devido à comprovação da materialidade do delito e dos indícios de autoria, bem como do risco que a liberdade dos pacientes representa para a ordem pública, devido à grande quantidade de entorpecente apreendida em seu poder e ao possível vínculo com integrantes da organização criminosa denominada Comboio do Cão, atuando, possivelmente, como distribuidores de droga no Distrito Federal, além da extensa folha penal de Gabriel (ID 251341548). O Laudo Preliminar n. 73123/2025-IC (ID 251214547) indica a apreensão de 136 (cento e trinta e seis) porções de maconha, pesando 135.150 g (cento e trinta e cinco mil cento e cinquenta gramas); 22 (vinte e duas) porções de cocaína, pesando 33.750 g (trinta e três mil setecentos e cinquenta gramas) e 16 (dezesseis) porções de crack, pesando 15.800 g (quinze mil oitocentos gramas) O ato coator ressalta a elevada complexidade do feito, em que apreendida expressiva quantidade de drogas (conforme registrado acima), estando em apuração possível vínculo dos pacientes com organização criminosa estruturada, o que demanda dilação temporal para adequada formação da culpa (ID 262062873) A necessidade de designação de audiência em continuação, devido a não intimação de Gabriel (ata ID 261935132), não implica em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, porquanto o tempo de prisão gira em torno de 120 (cento e vinte) dias, o que se mostra proporcional à estimativa média para instrução do processo pelo rito da Lei n. 11.343/2006. Em relação à corré Tamires, não vislumbro neste juízo estreito de delibação, ofensa ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que a prisão preventiva não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação da paciente. É medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A esse respeito, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Outrossim, as circunstâncias pessoais favoráveis da paciente não afastam a prisão quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, condição essa que também impede a fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2026 15:45:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator